Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-53.2022.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000839-53.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEICIANE FERNANDES MEZA - CPF: 013.461.711-81 (EMBARGADO), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JEFFERSON RONDON DE OLIVEIRA - CPF: 704.032.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN DIEGO ASSUNCAO DE LARA - CPF: 033.995.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), GLEICIANE FERNANDES MEZA - CPF: 013.461.711-81 (EMBARGANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (8º VOGAL).

E M E N T A

EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO INFRINGENTE PELA ABSOLVIÇÃO.
DESCABIMENTO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. TRANSPORTE DE RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONDENAÇÃO ESCORREITA.
EMBARGOS DESPROVIDOS
.

1.
Havendo comprovação inequívoca de que a embargante foi surpreendida trazendo consigo/transportando, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10kg de substância análoga a maconha
,
não há como absolvê-la da imputação de Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006).

2.
O fato de a testemunha ser agente público não impede que suas declarações norteiem a convicção do órgão julgador, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos de convicção do conjunto probatório. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Na falta de motivos para duvidar da idoneidade dos policiais militares que participaram da apreensão do material ilícito, e inexistindo nos autos indicativos de que eles quisessem prejudicar a acusada/embargante, afigura-se inviável ceder à tese defensiva de que os agentes públicos teriam “plantado” o entorpecente para incriminar uma pessoa inocente, ainda mais uma quantidade tão expressiva (10kg).

4.
Quando o entendimento majoritário, reconhecendo a responsabilidade da embargante no crime, traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto, não há como alçar o voto vencido à condição de prevalente.

5.
Embargos Infringentes desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Gleiciane Fernandes Meza
opõe Embargos Infringentes contra aresto prolatado pela Segunda Câmara Criminal, que, por maioria de votos, deu
provimento
ao
Recurso de Apelação
interposto pelo
Ministério Público
para
condená-la
pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006).

Em apertada síntese, requer a
prevalência do voto vencido
, da lavra do
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, para que seja desprovido o recurso ministerial e mantida a
absolvição
declarada primeira instância (ID 170006176).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 171421680).

O recurso foi admitido pelo douto relator e distribuído na forma regimental (ID 172638669).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se da denúncia que na noite de 16.12.2021, agentes da Polícia Militar receberam a informação de que a passageira de um veículo VW Gol branco, que transitava pelo bairro Nova Esperança, em Várzea Grande-MT, transportava drogas.

Prosseguindo, narra a peça acusatória que os agentes policiais realizaram “
a
abordagem do veículo e constataram tratar-se de transporte por aplicativo. Em ato contínuo, ao realizarem busca veicular, localizaram dentro de uma bolsa, do lado em que estava sentada a passageira GLEICIANE, 11 (onze) tabletes de Maconha
”. O motorista do automóvel foi liberado e a acusada/embargante, presa em flagrante delito.

Diante desse cenário, ela foi
denunciada
porque teria cometido o crime de
Tráfico de Drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/2006) (ID 138888195).

Encerrada a instrução probatória, a pretensão acusatória foi julgada improcedente e a acusada/embargante,
absolvida
(ID 138890195).

Inconformado, o
Ministério Público
interpôs
Recurso de Apelação
contra a sentença absolutória para pleitear a
condenação nos termos da denúncia
(ID 138890200).

O recurso foi
provido
por
maioria
,
conforme ementa abaixo transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADA PELAS PROVAS PRODUZIDAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL - DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS - VIABILIDADE - RECURSO PROVIDO. Ainda que a atuação dos policiais militares esteja permeada de irregularidades, os vícios detectados pelo magistrado sentenciante e que foram levados a efeito para a absolvição, são posteriores ao encontro da considerável quantidade de drogas apreendida e que não contamina a ação dos agentes estatais até aquele momento, mormente porque havia informações prévias que os conduziram ao encontro da apelante, inclusive indicando o veículo que ela estava” (ID 168222676).

O relator,
Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva
, cujo entendimento agora se busca alçar à condição de
prevalente
, ficou vencido ao votar pelo
desprovimento
da pretensão ministerial, partilhando da ideia de que “
ficaram
sérias dúvidas acerca de quem seria o proprietário da droga apreendida, havendo, também, elementos de convicção indicadores da possível truculência na abordagem da apelada, bem como condução da operação militar, que maculam e colocam em dúvida a espontaneidade e validade do suposto apontamento da autoria delitiva em relação à sua pessoa, cujos fatos tiveram como base as declarações dos policiais militares condutores do flagrante
” (ID 166114179).

Já o revisor,
Exmo. Des. Pedro Sakamoto
, abriu
divergência
e foi seguido pelo
Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro
, em voto que contou com a seguinte motivação:

“E, de fato, de um lado, assim como o juiz monocrático,
não há como deixar de observar a desastrosa atuação dos policiais militares, permeadas de arbitrariedades, a exemplo da liberação prematura do motorista do suposto “Uber”, a não apreensão do aparelho celular da acusada – fatores altamente relevantes que facilmente poderiam elucidar toda a questão – além de outros expedientes espúrios, a exemplo de agressões físicas desnecessárias e totalmente desproporcionais contra a apelada.

Contudo, analisando as demais provas produzidas, não há como fechar os olhos para a apreensão de mais de 10kg de droga – fato esse incontroverso
.

Desde já, ressalto que não desconheço a teoria/metáfora dos “frutos da árvore envenenada” – que traduz a ideia de que, uma vez obtida a prova por meio ilícito, todas as demais provas dela decorrentes, conhecidas como provas por derivação, também serão consideradas ilícitas.

Entretanto, como já exemplificado nos depoimentos transcritos, a elevada quantidade de drogas apreendida, descrita no termo de apreensão (Id. 138888193, p. 20), ao que tudo indica, ocorreu em decorrência da abordagem do veículo de aplicativo, após os policiais militares receberem a informação anônima de que a apelada estaria utilizando para o transporte da droga, e esse fato se confirmou.

Importante dizer que a própria apelada relatou perante a autoridade policial que estava em sua casa, quando solicitou o veículo de aplicativo para pegar 100g de maconha, “a mando de um amigo, cujo nome não quer revelar, que mandou-lhe a localização” (Id. 13888193, pp. 12-13).

Em Juízo, ela apresentou outra versão, alegando, como já transcrito, que estava em uma “festa no bairro Praeiro em Cuiabá e fez cota com suas amigas para comprar maconha para consumirem na balada. Então, o Uber foi solicitado por uma das amigas que participaram da cota, mas não lembra o nome. Disse que iria buscar o entorpecente em Várzea Grande, mas não sabia o local exato da boca de fumo.

Tem-se das contraditórias declarações, ainda assim, que a apelada confessa que solicitou o veículo de aplicativo para buscar drogas, de modo que, nesse ponto, se possível dar credibilidade ao que ela disse na fase inquisitorial ou em Juízo, não é desmedido dizer que outras pessoas tinham conhecimento sobre essa situação, e “anonimamente” informaram a polícia.

Em outras palavras, diante dos relatos da própria apelada, não é desarrazoado o encontro e apreensão de drogas no veículo que ela estava.

Daí porque não há falar em abordagem fortuita do veículo de aplicativo, de sorte que entendo plausível a apreensão da droga, no primeiro momento, sem qualquer ilegalidade, apesar das inúmeras arbitrariedades ocorridas, frise-se, após a apreensão da droga, que, ainda assim, não contamina o flagrante em si (...).

É bem verdade que o magistrado singular consignou que a testemunha Túlio Lima, um dos investigadores de polícia, ouvido em Juízo, não se recordou dos fatos. Contudo, não há como desconsiderar totalmente o trabalho investigativo, frise-se, realizado e assinado por dois investigadores, inclusive com fotografias da residência da apelada
.

Importante acrescentar que a apelada, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou que não conhecia os policiais militares, bem como não tinha absolutamente nada contra eles.

Seguindo essa linha, não vejo como desacreditar do conteúdo do relatório policial de investigações, e tão pouco das declarações dos policiais militares, ao menos no ponto em que declararam, de forma uníssona, a apreensão de drogas numa mochila, com a apelada, enquanto estava de deslocando por meio de veículo de aplicativo
.

Desconsiderar a apreensão de toda essa quantidade de drogas, seria, ao mesmo tempo, acreditar que policiais militares mantivessem mais de 10kg de maconha de modo clandestino, e resolveram “plantar” a droga para simplesmente incriminar a apelada, ou seja, pessoa inocente, sem qualquer motivo – já que ela mesma confirmou que nem sequer conhecia os agentes estatais e não tinha nada contra eles até aquele momento.

Portanto, repito, apesar das peculiaridades detectadas na atuação dos policiais militares, concluo, com a devida vênia ao douto relator, que a condenação é medida a ser adotada
” (ID 167763677).
Destaquei.

A pretensão infringente
não
merece amparo.

Conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais militares, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

A propósito, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais militares, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização dos estabelecimentos carcerários, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Premissas em mesa, tanto na fase preliminar das investigações quanto em Juízo, o policial militar
Jefferson Rondon de Oliveira
afirmou que, durante a busca no veículo descrito na notícia anônima, foi localizada uma bolsa “
ao lado do banco em que estava a passageira
” contendo
11 tabletes de maconha
.

Ele também disse que após perceber que a equipe havia localizado o material ilícito, a acusada/embargante, enraivecida com a descoberta, arremessou o aparelho celular no chão, empregou meios para resistir à prisão e se recusou a ser algemada, “
sendo necessário o uso de força moderada, técnicas de imobilização e algemas para contê-la
”. Por fim, o agente advertiu que “
o condutor do veículo VW Gol apresentou documentações que comprovaram que o mesmo trata-se apenas de motorista de aplicativo e como de praxe estava apenas realizando uma corrida
”, o que motivou sua liberação
(ID 138888162 e 138890184).

Muito embora inquirido apenas na fase inquisitorial, o policial militar
Renan Diego Assunção de Lara
, que também participou das diligências,
ratificou
as declarações do colega de farda
(ID 138888162).

Como se nota, os agentes públicos apontaram que a droga foi localizada em poder
direto
e
imediato
da acusada/embargante, que, aliás, logo admitiu ter se incumbido de transportá-la por ordem de um amigo, circunstância fática de especial relevância, já que denota o envolvimento dela no ato espúrio.

Por outro lado, na
sede da autoridade policial
, a acusada/embargante asseverou que estava em sua casa quando solicitou o transporte por aplicativo com o objetivo de buscar 100g de maconha por ordem de um amigo cujo não quis revelar (ID
13888193).

Já sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa
, ela trouxe uma
nova versão
, aduzindo que participava de uma confraternização quando “
fez cota com suas amigas para comprar maconha para consumirem na balada
”; pontuou que uma das amigas, cujo nome não se lembrava, solicitou a corrida pelo aplicativo Uber para que a acusada/embargante fosse a uma boca de fumo localizada em Várzea Grande-MT adquirir a droga (ID 138890184).

Apesar das versões contraditórias, ora dizendo que pretendia
transportar
100g de entorpecente a mando de um amigo, ora ponderando que estava no automóvel porque almejava
comprar
droga para consumo próprio e de terceiros, é evidente que outras pessoas tinham ciência do comportamento ilícito da acusada/embargante e, por algum motivo, informaram à Polícia Militar.

Como se nota, a abordagem policial
não
partiu do acaso ou foi fruto de mera arbitrariedade, mas esteve a todo tempo lastreada em
fundadas razões
da prática de crime – que, inclusive, acabou se confirmando com a apreensão de relevante material ilícito, reforçando a idoneidade da diligência policial.

Sob outro enfoque, não se ignora que a acusada/embargante disse ter sido agredida fisicamente pelos policiais militares. Todavia, ainda que tomada como verdadeira, esse evento nem de longe nulifica a ação policial, pois teria ocorrido
após a localização da droga
, a evidenciar a legalidade da apreensão [anterior, repita-se] do material ilícito e, consequentemente, das provas daí derivadas.

Para além de
não
existir ilicitude em torno da apreensão do entorpecente, a responsabilidade da acusada/embargante no episódio criminoso também é extraída do relatório subscrito pelos investigadores da Polícia Civil
Túlio Lima de Arruda
e
Flávia de Faria Pouso
, os quais, em diligências em campo, ouviram de moradores próximos à residência dela que ela “
realizou esse transporte de droga pela primeira vez
”, “
pegou a droga com uma mulher que não conhecia
” e só “
aceitou fazer o serviço porque estava precisando de dinheiro no momento
” (ID 138888162).

E se não fosse suficiente todo esse
farto
conjunto probatório, é interessante registrar que a própria acusada/embargante relatou na fase judicial desconhecer os policiais militares que participaram das diligências, além de destacar que “
não tinha nada contra eles até aquele momento
” (ID 138888162).

Oras, na falta de motivos para duvidar da idoneidade dos agentes públicos, e inexistindo nos autos indicativos de que eles quisessem prejudicar a acusada/embargante, afigura-se inviável ceder à tese defensiva de que os integrantes da caserna “plantaram” o entorpecente para incriminar pessoa inocente, ainda mais uma quantidade tão expressiva. Definitivamente, essa tese não convence!

Enfim, como
as provas colhidas na
persecutio criminis
são seguras e congruentes entre si, e a acusada/embargante, em contrapartida,
não
se desincumbiu do ônus de produzir provas contrárias àquelas apresentadas pelo órgão acusatório, inexiste outro caminho senão reconhecer a fragilidade da pretensão recursal.

Por decorrência lógica, uma vez demonstrado que
o entendimento que
prevaleceu
na Segunda Câmara Criminal está em harmonia com o acervo fático-probatório e traduz a melhor aplicação do direito ao caso concreto,
não
há como o voto vencido ser alçado à condição de prevalente.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao recurso, em
sintonia
com as contrarrazões ministeriais.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (4º VOGAL)

Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por
Gleiciane Fernandes Meza
contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal que, por maioria, proveu o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Des. Pedro Sakamoto, para o fim de condená-la pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
.

A defesa requer a prevalência do voto vencido, exarado pelo relator Des. Luiz Ferreira da Silva, que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu a autora.

Iniciado o julgamento em plenário virtual, solicitei vista para melhor análise do contexto fático-probatório.

Pois bem.

A matéria objeto de divergência se refere à existência de elementos suficientes para ensejar a condenação da embargante.

Após detida análise, entende-se que o recurso não comporta acolhimento.

Com efeito, o arcabouço probatório existente nos autos demonstra a autoria delitiva da requerente, na medida em que os 11 (onze) tabletes de maconha, que pesaram 10,010 kg (dez quilos e dez gramas), foram com ela encontrados em abordagem policial, realizada após informação anônima de que a passageira de um veículo gol de cor branca estaria transportando uma grande quantidade de entorpecentes, o que restou confirmado.

Ressalte-se que, como bem pontuado no voto relator do presente, a abordagem policial não partiu do acaso ou foi fruto de mera arbitrariedade, tendo ocorrido a partir de fundadas razões da prática do ilícito, o que reforça a idoneidade da diligência policial realizada.

Além disso, é incontroverso que a embargante se encontrava em transporte por aplicativo, sendo que em momento algum foi imputada ao motorista a autoria do crime, não restando dúvidas, portanto, sobre o proprietário da droga apreendida.

Vale mencionar, ainda, que a autora apresentou diferentes versões sobre os fatos, ora aduzindo que foi de Uber de sua casa até outra onde iria pegar 100 (cem) gramas de maconha, a mando de um amigo, cujo nome não quis revelar e que lhe mandou a localização, ora sustentando que estava com amigas, das quais não se recorda os nomes, em uma festa, e foi de Uber buscar 100 (cem) gramas de maconha para usarem no evento.

No entanto, como bem destacado no parecer ministerial, “
não há dúvidas de que a embargante procedeu o transporte de entorpecente que só não chegou ao seu destino por que foi surpreendida pela chegada ao local dos agentes policiais”.

De fato, o relatório policial e as declarações prestadas pelos militares asseguram que foi apreendida grande quantidade de droga com a autora, enquanto se deslocava em veículo de aplicativo.

Por oportuno, cita-se o seguinte trecho do voto vencedor do recurso de apelação, de lavra do Des. Pedro Sakamoto:

“(...) Desconsiderar a apreensão de toda essa quantidade de drogas, seria, ao mesmo tempo, acreditar que policiais militares mantivessem mais de 10kg de maconha de modo clandestino, e resolveram “plantar” a droga para simplesmente incriminar a apelada, ou seja, pessoa inocente, sem qualquer motivo – já que ela mesma confirmou que nem sequer conhecia os agentes estatais e não tinha nada contra eles até aquele momento. (...)”

Quanto à eventual ilicitude da prova em razão dos supostos abusos por parte da equipe policial, entende-se que as possíveis arbitrariedades se deram em momento posterior à apreensão do entorpecente, não havendo que se falar, desse modo, em contaminação do flagrante.

Portanto, restando a materialidade e autoria do crime cabalmente comprovadas, ante a existência de elementos idôneos, a condenação da embargante é medida que se impõe.

Por fim, vale salientar que eventuais excessos por parte dos policiais militares devem ser objeto de apuração autônoma.

Em face do exposto, acompanho o voto relator, pela
improcedência
dos embargos infringentes opostos por
Gleiciane Fernandes Meza
,

em consonância ao parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024